Tribunal: TJSP
Processo: 1048250-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação popular - Processo de alienação do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (CESP) – Extinção do feito, sem resolução do mérito – Recurso de apelação que não atende minimamente o princípio da dialeticidade – Recurso que não deve ser conhecido – Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil - Pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação popular - Processo de alienação do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (CESP) – Extinção do feito, sem resolução do mérito – Recurso de apelação que não atende minimamente o princípio da dialeticidade – Recurso que não deve ser conhecido – Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil - Pedido liminar de suspensão do leilão não acatado – Ultimação da venda das ações, mediante o credenciamento e a contratação do Consórcio São Paulo Energia há mais de um ano – Aplicação da Teoria do Fato Consumado – Jurisprudência sedimentada do E. STJ – Condenação dos autores populares em honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de prova de má-fé – Regra do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal – Reforma da sentença, em parte.
2. Reexame necessário não provido e recurso de apelação provido, mas apenas na parte conhecida.